Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PATRIMÔNIO. DEPREDAÇÃO. DILAPIDAÇÃO. IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS. DISCUSSÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O CPC, art. 300, autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Ausente prova da ocorrência de atos de dilapidação ou de depredação de patrimônio que denote risco ao resultado útil do processo, não é possível o deferimento de medida judicial para assegurar a proteção do bem.
4. Eventual conduta, culposa ou voluntária, que cause danos ao imóvel no curso do processo, poderá ser apurada em sede de responsabilidade civil, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido.